Tribunal: TJSP
Processo: 2297623-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prova pericial cuja realização se determinou de ofício – Decisão que, em sede de liquidação de sentença, atribuiu à agravante o pagamento dos honorários periciais – Ônus do pagamento que deve ser carreado ao devedor – Inteligência da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC (Temas 671, 672 e 871) –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prova pericial cuja realização se determinou de ofício – Decisão que, em sede de liquidação de sentença, atribuiu à agravante o pagamento dos honorários periciais – Ônus do pagamento que deve ser carreado ao devedor – Inteligência da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC (Temas 671, 672 e 871) – Inaplicabilidade da regra do art. 95 do CPC, próprio para a fase de conhecimento – Recurso provido.